Tribunal: TJMT
Processo: 0007366-65.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007366-65.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO - CPF: 263.053.136-87 (AGRAVANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — AJUIZAMENTO ANTERIOR DE
AÇÃO ANULATÓRIA
COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO — ARTIGO 337, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO — ACRÉSCIMO DE DOIS POR CENTO (2%) AO PERCENTUAL DE OITO POR CENTO (8%) SOBRE O VALOR DA CAUSA — OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

Constitui hipótese de litispendência a existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido nos embargos do devedor e na
ação anulatória
, nos termos do artigo 337, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) acrescidos ao percentual de oito por cento (8%), no total de dez por cento (10%) sobre o valor da causa, não é excessivo nem desproporcional e atende aos requisitos estabelecidos no parágrafo 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Francisco Leonardo Ceravolo Neto
contra decisão que
negou provimento ao recurso por ele interposto
(Id. 161319180).

Alega, em preliminar, a nulidade da decisão por violação ao disposto nos artigos 932, III, IV e V, e 1.011, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação deve ser submetida ao Colegiado.

No mérito, assegura que, inexiste litispendência entre os embargos do devedor (autos de origem) com a
ação anulatória de ato administrativo
, autos no 0007590-76.2013.8.11.0006, porquanto, “
em que pesem derivarem-se as demandas de um mesmo fato e possuírem as mesmas partes, cada processo busca em si tutelas distintas e pedidos claramente diferentes
”, a afastar o decreto de extinção.

Assevera que, a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) não é proporcional nem razoável, visto que “
já houve considerável fixação na sentença do Juízo singular
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 168556666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de nulidade da decisão, anoto que, com a submissão do agravo interno ao Colegiado, fica afastada eventual nulidade que decorreria de violação ao princípio da colegialidade: “[...]
‘eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno’ (STJ, AgInt no REsp 1.466.959/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 05/12/2017)
”, (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1536450/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em
22 de maio de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
26 de maio de 2023
).

Dessa forma,
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Francisco Leonardo Ceravolo Neto
interpôs apelação contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração, proferida em embargos do devedor opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão de litispendência com a
ação anulatória de ato administrativo
, autos no 0007590-76.2013.8.11.0006, em curso no Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Isto posto e por tudo o que mais consta, decido:

a) extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC;

b) Considerando o item anterior, revogo a suspensão do feito em apenso;

c) Custas já recolhidas nas fls. 108/109;

d) Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 08% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC;

e) Transitada em julgado, remeta-se cópia deste
decisum
aos autos de código 153531. Após, arquive-se o presente feito com as anotações e baixas de estilo;

f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 141014196 – fls. 230/232).

Em decisão unipessoal proferida na data de 15 de março de 2023, neguei provimento à apelação, por conseguinte, majorei os honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id. 161319180).

O Estado de Mato Grosso propôs, em 31 de janeiro de 2013, execução fiscal contra Francisco Leonardo Ceravolo Neto, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, em razão do não recolhimento da multa ambiental, no valor originário de R$ 105.026,80: cento e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta centavos, conforme certidão de dívida ativa no 213627 anexada à inicial da execução fiscal nos autos no 0000835-36.2013.8.11.0006 (Primeira Instância, Id. 83218119 – fls. 9).

Em decorrência, Francisco Leonardo Ceravolo Neto ingressou em juízo, na data de 17 de setembro de 2013, com pretensão nominada
ação anulatória de ato administrativo
contra o Estado de Mato Grosso (autos no 0007590-76.2013.8.11.0006), em curso no Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cáceres, cuja causa de pedir senta praça na alegação de que: i) ausência de intimação da decisão administrativa prolatada no processo administrativo no 122632/2006, que impôs a sanção de multa, e dos atos dela decorrentes; ii) incompetência do agente que subscreveu o auto de infração no 51636; iii) ausência de motivação para lavratura do auto de infração; e iv) inexistência de desmatamento ocorrido em área de reserva legal.

Posteriormente, após a intimação do devedor acerca da penhora de numerário ocorrida na execução fiscal, que se deu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de julho de 2018, Francisco Leonardo Ceravolo Neto opôs, em 21 de agosto de 2018, embargos do devedor contra o Estado de Mato Grosso, nos quais alega a existência de nulidade do título executivo, pelos seguintes fundamentos: i) ausência de intimação da decisão administrativa prolatada no processo administrativo no 122632/2006, que impôs a sanção de multa, e dos atos dela decorrentes; ii) incompetência do agente que subscreveu o auto de infração no 51636; e iii) inexistência de desmatamento ocorrido em área de reserva legal.

Assim, patente a existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido nos embargos do devedor e na
ação anulatória
, visto que o agravante pretende, ao fim e ao cabo, a nulidade da multa administrativa pelos mesmos fundamentos em ambas pretensões, a revelar a existência de litispendência, nos termos dos parágrafos 2o e 3o do artigo 337, do Código de Processo Civil: “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
” (parágrafo 2o) e “
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
” (parágrafo 3o).

[...] Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos feitos, o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1594804/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgamento em
19 de junho de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
22 de junho de 2023
).

Ademais, é de se registrar que, à época da prolação da sentença nos embargos do devedor, que se deu em 30 de janeiro de 2020 (Id. 141014196 – fls. 232), ainda não havia decisão definitiva nos autos da
ação anulatória
, visto que o acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento à apelação interposta por
Francisco Leonardo Ceravolo Neto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da
ação anulatória
,
transitou em julgado na data de 4 de junho de 2022 (certidão de trânsito em julgado, Processo Judicial Eletrônico no 0007590-76.2013.8.11.0006, Id. 89002743).

O acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMA/MT – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE, INVALIDADE DA PROVA E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – INSUFICIENTES PARA DECONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

2. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

3. Para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão ambiental, o que o Requerente não comprovou nos autos (art. 59, Lei no 12.651/2012).

4. Recurso desprovido, sentença mantida. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação 0007590-76.2013.8.11.0006, relator Desembargador Agamenon Alcântara Moreno Júnior, julgamento em 31 de maio de 2022).

Por fim, anoto que, a sentença fixou os honorários advocatícios em
oito por cento (8%)
sobre o valor dado à causa (R$ 105.026,80: cento e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta centavos), o que corresponderia a R$ 8.402,14: oito mil quatrocentos e dois reais e quatorze centavos, observado que não houve impugnação desse capítulo da sentença.

Dessa forma, a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do não provimento da apelação, logo,
acréscimo de

R$ 2
.
100
,
54
:
dois mil e cem reais e cinquenta e quatro centavos
, ao montante arbitrado na sentença (R$ 8.402,14: oito mil quatrocentos e dois reais e quatorze centavos), no total de R$ 10.502,68: dez mil quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos, apresenta-se em patamar razoável e proporcional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023